Tribunal: TJES
Processo: 5000654-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA GONCALVES SCHARRA
AGRAVADO: VALDENIR DOS REIS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000654-68.2021.8.08.0000

Recorrente: Adriana Gonçalves Scharra

Recorrido: Valdenir dos Reis

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ADRIANA GONCALVES SCHARRA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA – ES,
nos autos da “
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO BEM DADO EM PAGAMENTO
”

(
Processo n° 0002238-78.20208.08.0038
)

ajuizada por
VALDENIR DOS REIS
, cujo
decisum
indeferiu a Gratuidade da Justiça postulada pela Recorrente quando da apresentação de Contestação e Reconvenção
.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente, inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita neste seara recursal, sob o argumento de que
não possuir condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, enfatizando que exercer o ofício de cuidadora de idosos, contudo, está desempregada, desde que deixou a casa do Recorrido, onde trabalhava até então, reiterando tais argumentos por ocasião do mérito recursal.

Decisão proferida por esta Relatoria deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Embora intimada, a parte contrária não apresentou Contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 27 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000654-68.2021.8.08.0000

Recorrente: Adriana Gonçalves Scharra

Recorrido: Valdenir dos Reis

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ADRIANA GONCALVES SCHARRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA – ES,
nos autos da “
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO BEM DADO EM PAGAMENTO
”

(
Processo n° 0002238-78.20208.08.0038
)

ajuizada por
VALDENIR DOS REIS
, cujo
decisum
indeferiu a Gratuidade da Justiça postulada pela Recorrente quando da apresentação de Contestação e Reconvenção
.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente, inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita neste seara recursal, sob o argumento de que
não possuir condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, enfatizando que exercer o ofício de cuidadora de idosos, contudo, está desempregada, desde que deixou a casa do Recorrido, onde trabalhava até então, reiterando tais argumentos por ocasião do mérito recursal.

Decisão proferida por esta Relatoria deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão deferindo, em parte, o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, verifico que a hipótese enseja o deferimento do pedido de concessão da Gratuidade da Justiça, tanto em relação ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, quanto no tocante à demanda de origem, na qual a Recorrente figura como Requerida, porquanto restou demonstrado que a referida parte laborava para o Autor, ora Recorrido, como cuidadora de idosos, circunstância, por si só, capaz de evidenciar que não se trata de pessoa que aufira rendimentos incompatíveis com a alegada incapacidade financeira.

Ressalta-se que a Recorrente apresentou sua Carteira de Trabalho (Id nº 1000164), comprovando estar desempregada, bem como extratos alusivos à sua conta bancária (ID nº 1000248), demonstrando auferir Auxílio Emergencial Financeiro custeado pela União, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nesse passo, à míngua de outras evidências nos autos, entendo que a Recorrente faz jus à concessão da Gratuidade da Justiça, sendo oportuno consignar que de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
O deferimento da gratuidade de justiça não obsta a condenação em honorários recursais, que, no entanto, se submete a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015.”
3. Agravo Interno não provido. (
STJ-
AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1470414/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo
pleiteado no presente Agravo de Instrumento, concedendo a Gratuidade da Justiça postulada pela Recorrente.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
transcrito alhures, confirmo o entendimento externado esta Relatoria, na medida em a Recorrente apresentou sua Carteira de Trabalho (Id nº 1000164), comprovando estar desempregada, bem como extratos alusivos à sua conta bancária (ID nº 1000248), demonstrando auferir Auxílio Emergencial Financeiro custeado pela União, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de sorte que, à míngua de outras evidências nos autos, entendo que a Recorrente faz jus à concessão da Gratuidade da Justiça.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a DECISÃO objurgada, para fins de deferir a Gratuidade da Justiça à Recorrente.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

“O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família, podendo o magistrado indeferir o pleito se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.”
(
STJ
-AgInt no AREsp 1925966/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021).

II –
Na hipótese, a Recorrente logrou demonstrar que faz jus à concessão da Gratuidade da Justiça, notadamente ao apresentar sua Carteira de Trabalho (Id nº 1000164), comprovando estar desempregada, bem como extratos alusivos à sua conta bancária (ID nº 1000248), denotando que aufere Auxílio Emergencial Financeiro custeado pela União, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

III –
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada e concedido os benefícios da

Gratuidade da Justiça à Recorrente.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de deferir em prol da Recorrente a Gratuidade da Justiça, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.